Tribunal: TJDFT
Processo: 0037017-81.2012.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0037017-81.2012.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIA RHAISSA MULLER DE SOUZA OLIVEIRA, CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TECNISA S.A., LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA APELADO: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, NATALIA RHAISSA MULLER DE SOUZA OLIVEIRA, TECNISA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição cível protocolada para correção de erro material no acórdão ID 17492502, que julgou totalmente procedente a apelação de LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA para afastar a sua responsabilidade pela entrega do imóvel. O acórdão transitou em julgado em 30/7/2020 (ID 18242792). A peticionária dirigiu o pedido ao juízo de origem, que encaminhou à relatoria do acórdão, em razão da inversão da sucumbência (ID 19490204). A certidão ID 54028998 explicou que o processo foi recebido em 2a Instância e equivocadamente marcado com “processo fora de trâmite”, sendo posteriormente redistribuído em razão da aposentadora da relatora do processo, Des. Nídia Corrêa Lima. É o relato do necessário. Decido. Em suas razões, os peticionantes descrevem que o acórdão inverteu a sucumbência da parte ré, “integralmente improcedente o pedido deduzido na inicial em seu desfavor”. Analisando os autos, é possível verificar que a sentença julgou procedentes em partes os pedidos e condenou duas das rés ao pagamento de lucros cessantes, devidamente corrigidos (ID 8664564). A apelação interposta pela empresa LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA (ID 8664577) requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a “inexistência de solidariedade da intermediadora LPS Brasília por questões meramente contratuais como pagamento de lucros cessantes e de multa compensatória, pelo fato de a ora Apelante ter sido mera intermediadora na venda, não tendo firmado contrato, nem se comprometido a entregar a unidade imobiliária” (p. 9). O acórdão 17492502 expressamente registrou no item 7 que “a empresa que se limitou a intermediar o contrato de promessa de compra e venda do imóvel não deve ser responsabilizada solidariamente pelo atraso na entrega do bem, uma vez que cumpriu sua obrigação, ao promover a aproximação das partes contratantes”. Contudo, na parte dispositiva do voto constou a sucumbência integral da pretensão deduzida pela autora em face da empresa LPS e a condenação da própria ré ao pagamento dos honorários advocatícios. Verifica-se a existência de erro material no acórdão, sanável a qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública. Não há alteração do conteúdo decisório do acórdão e qualquer prejuízo para nenhuma das partes, diante da falta de interposição de qualquer recurso, o que permitiu o trânsito em julgado do acórdão. É importante considerar a economia processual da dispensa da republicação do acórdão com as alterações necessárias, bastando apenas corrigir o erro oficialmente, o que faço com esta decisão. Por isso, corrijo o erro material no acórdão ID 17492502, especificamente no voto ID 15948288, no que toca à inversão de sucumbência da parte autora, nos seguintes termos: ONDE SE LE: "Em virtude da sucumbência integral em relação á pretensão deduzida em desfavor da ré LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, condeno a ré ao pagamento de honorários aos advogados da referida parte, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC/1973, em vigor na data da prolação da sentença". LEIA-SE: "Em virtude da sucumbência integral em relação á pretensão deduzida em desfavor da ré LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, condeno a autora ao pagamento de honorários aos advogados da referida parte, os quais arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC/1973, em vigor na data da prolação da sentença". Intimem-se. Proceda-se o arquivamento dos autos, com as providências de praxe. Data e assinatura eletrônicas. CARLOS MARTINS Relator